Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. A ameaça de morte, realizada de forma clara e agressiva, com o emprego de arma de fogo, é suficiente para causar na vítima o fundado temor de injusto mal e grave. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado ameaçou e agrediu a vítima, sendo que tais condutas foram corroboradas pelas testemunhas policiais e confessadas pelo próprio réu em seu interrogatório judicial.